Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005065-92.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito está na fase de elaboração de cálculos quanto aos honorários da execução e a SÉRGIO SOARES DA SILVA, SÉRGIO SOARES PEDREIRA, SHEILA MATOS MENDES, SIDNEI JOSÉ DOS SANTOS, SIMONE REGIS DANTAS, SINAIR DE OLIVEIRA, SÔNIA CRISTINA EXPEDITA DO NASCIMENTO, STEFANIA VANDERLENE BORGES e STEFANO BORGES PEDROSO (cálculos judiciais de ID: 45026751). O SINDIRETA apresentou a impugnação aos cálculos judiciais no ID: 45482134. O DF igualmente apresentou impugnação no ID: 45923339, na qual alegou o excesso de R$ 67.184,34. Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais. Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador